Tribunal: TJMT
Processo: 1004970-48.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004970-48.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRIDO), KALEU CARLOS LEITE - CPF: 046.889.781-03 (RECORRENTE), RAFAEL VINICIUS MAGALHAES MALHEIROS DOS SANTOS - CPF: 030.818.901-95 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – DECISÃO DE PRONÚNCIA –

IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRELIMINAR
– ARGUIDA A NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA – INOCORRÊNCIA – DECISÃO COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E CORRELAÇÃO AOS FATOS –
MÉRITO
– ALEGADA A INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – PROCEDÊNCIA – TESTEMUNHAS OUVIDAS EM JUÍZO APENAS DE “OUVIR DIZER” – DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO CONSTANTES APENAS NA FASE PRÉ-PROCESSUAL – RECURSO PROVIDO.

Apesar de ser inexigível na fase de pronúncia a prova indene de dúvidas, cabe ao juiz no
iudicium accusationis
a verificação de elementos mínimos de autoria a permitir que o acusado seja julgado pelo Conselho de Sentença, devendo o recorrente ser impronunciado se as testemunhas apenas “
ouviram dizer
” sobre o crime, e os demais elementos de convicção constam apenas na fase inquisitorial.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito, interposto por
Kaleu Carlos Leite
,

contra a decisão proferida nos autos da Ação Penal n. 0006992-19.2010.8.11.0042, código 159657, pelo Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que o pronunciou em razão da suposta prática do delito capitulado no artigo 121, § 2o, II e IV, do Código Penal.

Em síntese, preliminarmente, o recorrente aduz que a sentença é nula, por suposta falta de fundamentação adequada quanto ao acolhimento das qualificadoras. No mérito, o recorrente aponta que não há provas suficientes a fundamentar a pronúncia, e, subsidiariamente, caso seja mantida a decisão que o pronunciou, pugna que seja excluída a qualificadora referente ao motivo fútil e ao recurso que impossibilitou a defesa da vítima (Ids. 35351012, 35351013 e 35351014).

Em contrarrazões, o representante ministerial que oficia perante o juízo
a quo
pugnou pela preservação do
decisum
em todos os seus termos (Id. 35351016).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça recomendou o
desprovimento
do recurso (Id. n. 36698962).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020